Tribunal: STF
Processo: RE 104961
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-25
Data de publicação: 1987-09-25

Ementa:
PERDAO JUDICIAL.
PRESCRIÇÃO PENAL.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA, EM VISTA DA PENA CONCRETIZADA
CONSIDERADA, NO CASO DOS AUTOS, NO MINIMO LEGAL PREVISTO NO ART.
129, PARAGRAFO-6, CP, PORQUE NÃO FIXADA NA SENTENÇA.
RE CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.